Tribunal: STF
Processo: MS 39574
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União, Farma Medical Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda. e Nanjing Pharmacare Co Ltd. requerem o ingresso, sucessivamente, na qualidade de pessoa jurídica de direito público que a autoridade coatora presenta, de terceira interessada e de assistente.



    2. A jurisprudência do Supremo está consolidada no sentido da inviabilidade da intervenção de terceiros em sede de mandado de segurança. Ilustram esse entendimento os pronunciamentos no RE 1.046.278 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de setembro de 2020; e MS 31.176, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de novembro de 2014.



    Por outro lado, a parte legítima para integrar a lide é a pessoa jurídica de direito público à qual está vinculada a autoridade impetrada.



    3. Do exposto, defiro o pedido da União e indefiro aqueles formulados por Farma Medical Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda. e Nanjing Pharmacare Co Ltda.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente